Tribunal: STF
Processo: Rcl 26331
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NO ARE 681.641 E NO RE 491.723. PARADIGMAS EXTRAÍDOS DE AÇÕES DE ÍNDOLE SUBJETIVA CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL O RECLAMANTE NÃO INTEGROU. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou. Precedentes: Rcl 20.956-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015; Rcl 3.138/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23/10/2009. 



    3. Agravo interno desprovido.